Tribunal: TJES
Processo: 5000897-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000897-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000897-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. em face da decisão id 1017657, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória, que indeferiu a medida liminar por si postulada nos autos do “mandado de segurança” nº 0021484-05.2020.8.08.0024, requerido em face de ato indigitado coator da lavra do "Chefe da Agência da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo", que reputou intempestivas as impugnações administrativas interpostas pela Agravante.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, em síntese, seja reformada a decisão vergastada a fim de que a autoridade apontada coatora seja compelida a receber as impugnações administrativas referentes aos Autos de Infração nºs 5.064.115-5; 5.064.576-6; 5.066.475-5; 5.064.148-8; 5.064.162-2; 5.064.145-5; 5.064.146-6; 5.064.147-7; 5.064.164-4.

Pela decisão id 1022246, restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1107205), pugnando seja negado provimento ao recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
não prestou as informações requisitadas.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos do “mandado de segurança” nº 0021484-05.2020.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

O imbróglio dos autos neste momento é aferir acerca da tempestividade ou não das impugnações administrativas apresentadas pela empresa impetrante, com o objetivo de rechaçar os autos de infrações listados na exordial.

Vê-se que o Decreto 4607-R, publicado no dia 22 de março de 2020, estabeleceu diversas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), e dentre as regras gerais, suspendeu os prazos processuais dos processos administrativos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional neste Estado do Espírito Santo. Contudo, no artigo 2º, Parágrafo Único do citado Decreto, noto que foi concedida autonomia para as Secretarias de Estado, quanto a regulamentação dos prazos processuais dos processos administrativos que nelas tramitam. Vejamos: (destaquei)

(...)

Com a exegese do artigo acima mencionado, vejo que é legítima a regulamentação dos prazos processuais nos processos administrativos, realizada diretamente pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/ES.

Nesse contexto, nota-se que em consulta no sítio da SEFAZ/ES, localizei os Decretos nº 4603-R e 4660-R, os quais regulamentaram quanto aos prazos para se apresentarem impugnações de autos de infração, perante a Secretaria de Estado da Fazenda. Vejamos:

(...)

Assim, com base nos artigos acima mencionados, vejo que a SEFAZ com competência legítima, suspendeu os prazos processuais para a apresentação de impugnação de autos de infração, até o dia 30 de junho de 2020.

Volvendo a questão dos autos, considerando as datas em que as impugnações foram protocoladas – 13 de outubro de 2020 (docs. fls. 25, 38, 52, 66, 79, 92, 105, 117 e 130), e tendo como paradigma o prazo de 10 (dez) dias, previsto no artigo 136, §5º, inciso IV, da Lei nº 7000/2001, a princípio, vejo que as impugnações apresentadas pela empresa impetrante são mesmo intempestivas. Assim, por ora, não vejo nenhuma ilegalidade no ato apontado como coator que legitimasse a intervenção do Poder Judiciário.

Diante deste panorama, não vislumbro ilegalidade a ser atribuída à Administração Pública – SEFAZ, quanto as declarações que constam no bojo das peças impugnatórias da empresa impetrante, referente as suas intempestividades, eis que fez cumprir na íntegra o artigo 1º, §3º, inciso I da Portaria nº 09-R de 2015.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

(...).”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Após examinar os autos, tenho que a Agravante, ao requerer a tutela liminar na ação judicial de origem, não logrou demonstrar, satisfatoriamente, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários ao seu deferimento (da tutela liminar), quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Infere-se da petição inicial do feito de origem (id 1017660) que a Agravante interpôs impugnações administrativas, na

data de 13.10.2020, em face dos Autos de Infração nºs 5.064.115-5; 5.064.576-6; 5.066.475-5; 5.064.148-8; 5.064.162-2; 5.064.145-5; 5.064.146-6; 5.064.147-7; 5.064.164-4, lavrados em razão da não emissão de documento fiscal.

Alega, no entanto, que a autoridade apontada coatora não recebeu as referidas impugnações ao fundamento de que seriam intempestivas (as impugnações administrativas).

Com efeito, diversas foram as medidas estabelecidas pela Administração Pública para o enfrentamento do estado de emergência em saúde pública ocasionado pela pandemia provocada pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

Neste contexto, conforme restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de atecipação dos efeitos da tutela recursal, o Decreto Estadual nº 4660-R, de 01.06.2020, alterando o “Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo” - RICMS/ES, determinou a suspensão de prazos, entre eles o de impugnação administrativa a autos de infração, no período de 16 de março a 30 de junho de 2020, consoante disposto no art. 1.236, do RICMS/ES:

“Art. 1.236 - No período de 16 de março a 30 de junho de 2020, fica suspenso o curso dos prazos previstos neste Regulamento para:

I - apresentação de impugnação de autos de infração; e

II - interposição de recursos ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais.”

Ocorre que os Decretos posteriores, quais sejam os Decretos Estaduais nºs 4683-R, de 30.06.2020, 4703-R, de 31.07.2020, e 4721-R, de 29.08.2020, inobstante disciplinarem, de forma genérica, a suspensão de prazos administrativos na Administração Pública Estadual, não alteraram (os Decretos) o disposto no art. 1.236, do RICMS/ES, que permaneceu vigente.

Nesta senda, ao menos em cognição sumária, tem-se que o ato apontado coator, ao considerar intempestivas as impugnações administrativas apresentadas pela Agravante na data de 13.10.2020, não consubstancia ato ilegal, uma vez que superado o prazo para interposição de impugnação administrativa prevista no art. 141, da Lei Estadual nº 7000/2001.

Assim, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada, afinal, “
a
usentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, não há justificativa para a revisão da decisão que nega a liminar em mandado de segurança
” (recurso de agravo de instrumento nº 0014506-46.2019.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.